Tribunal: TJES
Processo: 5029142-78.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029142-78.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: CRISTIANE EFFQUEN e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029142-78.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A (“SÃO BERNARDO SAMP”)

RECORRIDO
:
CRISTIANE EFFQUEN.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA. NECESSIDADE COMPROVADA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se
de ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora, em síntese, alega que é beneficiária do plano de saúde ofertado pelas requeridas, desde 2002. Relata que após exames foi constatado por seu médico a necessidade de realização de cirurgia de “Autotransplante Conjuntival e Exérese de Pterígio” no olho direito, sendo necessário, para garantia de um pós-operatório mais confortável e com menor incidência de recidivas, o uso de “Cola Biológica / Selante de Fibrina” como substituto da sutura convencional e “Lente de Contato Terapêutica”, entretanto, aduz que a operadora do plano de saúde negou autorização do material solicitado pela médica.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“CONDENAR as Requeridas, de forma solidaria, a autorizar o procedimento cirúrgico para tratamento do “Pterígio Nasal Moderado, Espesso e Vascularizado” em olho direito, com utilização de “Cola Biológica / Selante de Fibrina” como substituto da sutura convencional e “Lente de Contato Terapêutica”, conforme laudo de ID nº 51083522; CONDENAR as requeridas, de forma solidaria, ao pagamento de R$ 4.000,00, a titulo de dano moral, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data.”.

3.
A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando ausência de cobertura contratual e o recorrido livremente anuiu com os termos do contrato de plano de saúde. Assim, agiu em consonância com o contrato pactuado e com o que determina a legislação vigente, não tendo atuado de maneira abusiva em nenhum momento, razão pela qual pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

4.
No mérito,
confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que restou comprovada a necessidade da realização do tratamento prescrito pelo médico responsável pelo acompanhamento da consumidora. Importante consignar que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir o crivo científico do médico especialista que assiste o beneficiário, a fim de recusar o tratamento por este indicado.

5. Por fim, ressalta-se que o dano moral está configurado na hipótese narrada, sendo devida a indenização. Acerca do valor arbitrado está condizente com a peculiaridade do caso e extensão do dano. Portanto, não é caso de exclusão/redução da condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)